Tribunal: TJSP
Processo: 1002462-36.2024.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Ricardo Pereira Junior
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP1);
Data de julgamento: 2025-05-25
Data de publicação: 2025-05-25

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito. Associações. Desconto em benefício previdenciário da parte autora. Sentença de parcial procedência. Danos morais fixados em valor razoável. Desnecessidade de majoração. Recurso improvido.